Tribunal: TJSP
Processo: 2371518-69.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pelo Município de São Paulo contra decisão que suspendeu a imissão na posse em ação de desapropriação, condicionando-a à citação da ré e à resolução de controvérsia dominial, apesar do depósito integral e alegação de urgência.
II. Questão em Discussão
2. A questão em

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pelo Município de São Paulo contra decisão que suspendeu a imissão na posse em ação de desapropriação, condicionando-a à citação da ré e à resolução de controvérsia dominial, apesar do depósito integral e alegação de urgência.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a suspensão da imissão na posse até a citação da ré e a resolução da controvérsia dominial é válida, e (ii) se a urgência alegada pelo expropriante justifica a imissão provisória na posse sem a citação da ré.
III. Razões de Decidir
3. O art. 15 do Decreto-Lei no 3.365/41 permite a imissão provisória na posse mediante depósito, independentemente da citação do réu, em caso de urgência.
4. A jurisprudência consolidada e a Súmula no 30 do TJSP exigem avaliação judicial prévia para a imissão na posse. A exigência de contraditório completo nesta fase compromete a celeridade do procedimento expropriatório.
IV. Dispositivo e Tese
5. Dá-se provimento ao recurso para determinar a imissão provisória na posse, condicionada à atuação prévia dos órgãos de assistência social para evitar desabrigo súbito.
Tese de julgamento:
A imissão provisória na posse em desapropriação pode ocorrer sem citação do réu, desde que haja depósito e urgência.
A avaliação judicial prévia é suficiente para garantir a justa indenização, não se confundindo com a perícia definitiva.